Tribunal: CARF
Processo: 10950.725354/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725354/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
MATHEUS DE SIMONE NOGAROLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO. LUCRO EXCEDENTE AO PRESUMIDO.
APURAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Embora as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido estejam
autorizadas a adotar o regime de caixa no reconhecimento de receitas e
despesas, para fins de apuração dos seus lucros e resultados, a apuração do
lucro presumido, tributado pela pessoa jurídica, e do lucro excedente ao
presumido, apurado com base na escrituração, e que pode ser distribuído com
isenção do imposto, devem ser apurados com base no mesmo critério de
reconhecimento de receitas.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Suplente Convocado), Gleison Pimenta Sousa,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725354/2012-27
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
anos-calendário de 2010, exercício de 2011, apurada em decorrência da constatação de que
houve omissão e falta de recolhimento do imposto relativo aos valores recebidos da pessoa
jurídica
Florença
Administradora
de
Bens
e
Participações
Sociais
Ltda
(CNPJ
10.750.799/0001-97), excedentes ao lucro presumido da mesma, diminuído dos impostos e
contribuições.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
532 a 534):
O contribuinte havia informado esses valores em sua declaração de ajuste anual
como isentos (capitalização de lucros), baseando-se em Demonstrativo de Resultado
do Exercício – DRE e Balanço Patrimonial - BP elaborados com base na escrituração
contábil da pessoa jurídica, na qual foi apurado lucro contábil consideravelmente
superior ao lucro presumido que serviu de base de cálculo para os impostos e
contribuições devidos pela empresa. Contudo, esse lucro contábil foi
desconsiderado pela fiscalização, por ter sido apurado a partir de receitas não
oferecidas à tributação. Como a pessoa jurídica, cuja atividade se desenvolvia no
ramo imobiliário, estava submetida à tributação pelo lucro presumido com
reconhecimento de receitas pelo regime de caixa, a fiscalização entendeu que ela
não poderia utilizar o lucro apurado em sua escrituração contábil como referência para
distribuição de lucros com isenção, pois esse lucro contábil é decorrente do
reconhecimento de receitas pelo regime de competência, o que não guarda coerência e
não pode ser comparado com o lucro presumido apurado com base no regime de
caixa. Os fundamentos e a argumentação desenvolvida pela fiscalização estão mais
detalhados no Termo de Verificação Fiscal. A multa em decorrência dessa infração
foi aplicada no percentual mínimo (75%).
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Contesta a tributação dos lucros distribuídos pela empresa Florença
Administradora de Bens e Participações Sociais Ltda, afirmando que esses
valores estavam amparados pela isenção do art. 10 da Lei 9.249/95. Afirma que
a referida empresa atua no ramo de compra e venda de unidades imobiliárias, é
optante pelo lucro presumido, apura o pagamento do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS pelo
regime de caixa, possui escrituração comercial e apura sua contabilidade de acordo
com a legislação e com as normas contábeis geralmente aceitas. Esclarece que o
resultado apurado na Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE observa os
registros contábeis efetuados pelo regime de competência, mas para fins de
recolhimento dos impostos e contribuições utiliza o regime de caixa, conforme lhe
faculta a legislação. Destaca que a norma isentiva se refere aos lucros e
dividendos “calculados com base nos resultados” e que para a apuração de resultados a
empresa precisa seguir a legislação comercial, que é clara ao determinar o
reconhecimento das receitas pelo regime de competência. Destaca também que a
norma isentiva não prevê nenhuma restrição, nem condiciona a distribuição dos
lucros isentos à prévia tributação na pessoa jurídica, e nesse sentido cita alguns
julgados dos antigos Conselhos de Contribuintes (atual CARF).
- Continua a tratar desse assunto, afirmando que a autoridade fiscal equivocou-se
ao criar a tese de que só podem ser distribuídos com isenção os lucros que
tenham sido previamente tributados. A partir desse ponto, começa a analisar e rebater
cada um dos fundamentos invocados pela fiscalização.
- Quanto à afirmação do auditor fiscal de que a empresa poderia lesar o fisco
migrando a qualquer momento do regime de caixa para o de competência, esclarece que
o § 3o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 345/2003 prevê que em tal hipótese a
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

empresa tem de reconhecer e oferecer à tributação todas as receitas diferidas, de
modo que não há motivo para o receio do fiscal.
- Quanto à afirmação do fisco de que não se pode permitir que a empresa utilize
simultaneamente dois regimes de escrituração e reconhecimento de receitas (cada
um
para o fim específico que lhe seja mais favorável), rebate alegando que a legislação
comercial só admite o regime de competência e que a legislação tributária permite
o recolhimento dos impostos na medida do recebimento das receitas, existindo
então dois momentos distintos de apuração de “receita”: um contábil e outro para
determinação da receita tributável.
- No que se refere à afirmação de que a possibilidade de distribuição de lucros
superiores à base de cálculo do lucro presumido pressupõe critérios idênticos
para ambas as apurações, afirma que o auditor fiscal deixou indicar qual seria o
preceito legal ou normativo que ampara essa conclusão e afirma que nem mesmo os
atos expedidos pela Receita Federal prevêem essa exigência. Afirma que a
fiscalização está atuando como legislador positivo, pois a aparentemente está
pretendendo criar um novo regime tributário – o do lucro contábil e o do lucro fiscal –
no qual apenas o lucro fiscal poderia ser distribuído com isenção do imposto de renda.
- Destaca que os lucros distribuídos pela empresa Florença correspondem exatamente ao
lucro apurado com base no regime de competência, sendo que na informação desse
resultado foi considerado integralmente o impacto da tributação de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, através de uma provisão, de forma que a parcela relativa aos
tributos não é distribuída aos sócios.
- No que tange à afirmação de que a intenção do art. 10 da Lei 9.249/95 era a de
evitar a tributação de receitas que já haviam sido tributadas na pessoa jurídica, alega que
não se deve buscar aquilo que o legislador quis, mas sim o que consta objetivamente
no texto legal, em face dos princípios da estrita legalidade e da segurança jurídica, de
forma que se a legislação não menciona que a receita deve ser previamente tributada
para que o lucro seja isento, não cabe ao intérprete fazê-lo. Destaca que a Lei 9.249/95
revogou expressamente o art. 46 da Lei 8.981/95, o qual previa a necessidade de que o
rendimento isento correspondesse ao montante do lucro presumido diminuído dos
impostos. Afirma ainda que o Supremo Tribunal Federal nunca declarou a
inconstitucionalidade da tributação do lucro da pessoa jurídica concomitantemente
com o do sócio pessoa física, e assevera que a instituição da isenção para a pessoa
física é uma opção legislativa que não está relacionada com o propósito de
evitar bitributação, mas sim com questões macroeconômicas, visando ao aumento
de investimento, crescimento da produção e diminuição do endividamento, conforme se
depreende da Exposição de Motivos da Lei 9.249/95.
- Alega que o único dispositivo que poderia amparar a autuação do fiscal seria o inciso
XIX do artigo 55, XIX, do RIR/99, que não foi citado na autuação, e nem poderia sê-lo,
porque a lei ordinária que amparava a referida previsão foi revogada. Assevera
que o artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 91/1997, citado como fundamento para
o lançamento, é decorrente daquele dispositivo e portanto está contaminado com o
mesmo vício. Afirma que os outros dispositivos citados para fundamentar a
tributação – art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/1998, art. 3o da Lei no 9.250/95 e artigos
37 e 83 do RIR/99 – são regras genéricas que não prevêem expressamente a incidência
sobre os lucros e são inaplcáveis ao caso em função da norma isentiva contida no art. 10
da Lei no 9.249/1995.
- Por fim, alega que os lucros distribuídos pela empresa Florença foram
integralizados no capital social da própria empresa, incidindo assim também a regra
isentiva prevista no art. 3o da Lei no 8.849/94. Esclarece que essa isenção só é afastada
quando ocorre alguma das hipóteses previstas no § 4o do referido dispositivo
(redução de capital social ou liquidação na forma de partilha do acervo líquido),
situações que nunca ocorreram, conforme se comprova pela documentação anexada.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu o integral provimento
de sua impugnação, com o consequente cancelamento integral do Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada (fl.
531):
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE
CAIXA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa
jurídica, sujeitam-se à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é
tributada pelo lucro presumido e adota o regime de caixa para reconhecimento de suas
receitas, ainda que a escrituração contábil da empresa aponte a existência de lucro
superior ao presumido
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 6/6/2013 (fl. 547) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 21/6/2013 (fls. 549 e ss), por meio
do qual alega, em resumo, que os valores recebidos pela empresa Florença seriam isentos, em
razão da aplicação do disposto no art. 10 da Lei 9.245/95, apresentando longa fundamentação de
suas alegações, apresentado ao final o seguinte resumo:
DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
Frente ao que foi exposto, restou demonstrado que:
1. No presente caso houve aumento de capital com integralização de
lucros acumulados, equiparado a distribuição de lucros pela fiscalização;
2. A decisão recorrida entende que a isenção de distribuição de lucros
do artigo 10 da Lei 9.250/1995 pressupõe a prévia tributação da receita que origina o
lucro na pessoa jurídica. Tendo em vista que a empresa Florença apura seu resultado
contábil pelo regime de competência e apura os impostos no lucro presumido pelo
regime de caixa, entendeu-se que houve distribuição de lucro sem prévia tributação da
receita, não estando albergada, esta parcela, pela isenção do IRPF;
3. O regime de caixa difere
no
tempo
a
tributação
do
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS. É incorreto afirmar que se distribuiu lucro sem prévia
tributação da receita para justificar tributação pela tabela progressiva, pois o fato de o
pagamento do tributo estar diferido não altera a isenção do lucro apurado
societariamente;
4. Demonstrou-se que o artigo 10 da Lei 9.250/1995 prevê isenção
para o resultado apurado de acordo com a legislação comercial. Se o resultado foi assim
apurado com base no regime de competência, aplica-se a isenção prevista em lei;
5. Houve revogação do artigo 46 da Lei 8.981/95, que
previa/necessidade de prévia tributação da receita;
6. A tributação está fundada no artigo 48 da IN 93/1997. O artigo 55,
XIX do RIR/99 que outorga fundamento legal para tributação pretendida no auto de
infração (e sequer foi citado por ele) está respaldado no artigo 46 da Lei 8.981/95, que
foi revogado. Assim, pretende a fiscalização aplicar uma norma jurídica, a partir do
artigo 48 da IN 93/1997, já prevista no RIR/99, mas que não tem eficácia alguma, pois a
lei que lhe dá suporte ao dispositivo do RIR/99 foi revogada. Não se pode fundamentar
a pretensão tributária em normas genéricas do IRPF quando existem normas específicas
cuja incidência restou afastada;
7. Assim como a exposição de motivos da Lei n.° 9.250/95 fala em
integração da tributação entre pessoa jurídica e física fala em incremento da atividade
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

produtiva como fonte inspiradora da instituição da isenção. Considerando que o artigo
46 da Lei 8.981/95 (que previa a necessidade da prévia tributação da receita na pessoa
jurídica) foi expressamente revogado pela mesma Lei n.° 9.250/95, não parece razoável
interpretar a exposição de motivos como se a novel norma isentiva do artigo 10 tivesse
intenção de tornar isento somente o lucro cuja receita houvesse sido previamente
tributada, pois essa conclusão contraria a revogação expressa do dispositivo que
dispunha neste sentido;
8. aplica-se ao caso - integralização de capital social com lucros
acumulados - a isenção do artigo 30 da Lei n.° 9.064/1995, cujo § 1° dispõe que a
isenção independe da prévia tributação da receita.
Diante de todo o exposto requer-se seja recebido presente recurso
voluntário, e integralmente provido, reformando-se integralmente a decisão recorrida
por ter-se afastado do melhor direito aplicável à espécie, cancelando-se integralmente o
auto de infração ora combatido, vez que demonstrada a insubsistência integral da
autuação, vez pretende tributar rendimento isento.
Posteriormente à apresentação do recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos
os documentos de fls. 631 a 1115.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão gira em torno de tributação de lucros distribuídos
que têm por base receitas não oferecidas à tributação na Pessoa Jurídica, em virtude a adoção de
critérios distintos de contabilização dessas receitas para fins de apuração do lucro
presumido/tributável (regime de caixa) e do lucro contábil (regime de competência). Em outras
palavras, para fins de tributação a empresa apura o lucro presumido pelo regime de caixa, porém
apura o lucro (contábil) pelo regime de competência para fins de distribuição de lucros aos
sócios.
A temática já foi amplamente debatida no âmbito deste Conselho, inclusive em
relação a mesma ação fiscal, que culminou na autuação de outros membros da sociedade, sendo
que em todos os recursos analisados foi negado provimento aos mesmos, seja pelas Turmas
Ordinárias, seja pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Transcrevo as ementas dos
respectivos Processos Administrativos Fiscais (PAF):
10950.725353/2012--82 – 2301-005.492
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES.
EXCEDENTES
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
ISENÇÃO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
São isentos os lucros distribuídos com base na escrituração contábil ainda que a
empresa seja tributada pelo lucro presumido. A isenção não se aplica quando a
tributação pelo lucro presumido ocorre com base no regime de caixa e o lucro contábil
tenha sido apurado sob o regime de competência.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA. TRIBUTAÇÃO
DOS VALORES. EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

As empresas do ramo imobiliário devem contabilizar suas receitas com base no regime
de caixa. É isento o rendimento proveniente da distribuição do lucro apurado
contabilmente, com base no regime de caixa, por empresa tributada pelo lucro
presumido sob o mesmo regime.
10950.725355/2012-71 - 2401-007.130
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
EMPRESA
TRIBUTADA
PELO
LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
INEXISTÊNCIA DE COMPARABILIDADE.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela dos lucros
que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os tributos a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa não possuir
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que demonstre que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido. Uma vez que o critério
de contabilização comercial é o regime de competência e seu lucro presumido foi
apurado com base no regime de caixa, estamos diante de critérios distintos, alternativos,
não simultâneos, não passíveis de serem comparados para o fim de avaliação do lucro a
ser distribuído com isenção.
10950.726277/2012-22 - 2402-007.482
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Tributa-se o ganho de capital da pessoa física, com alíquota de 15%, considerando-se
com base de cálculo a diferença positiva entre o valor de alienação dos bens ou direitos
e o respectivo custo de aquisição, observados os fatores de redução previstos na
legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de cento e cinquenta por cento (150%) quando
resta caracterizada a conduta dolosa do contribuinte.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
PELO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
Os valores distribuídos aos sócios, excedentes ao lucro presumido da pessoa jurídica,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda quando a fonte pagadora é tributada pelo
lucro presumido e adota o regime de caixa para reconhecimento de suas receitas, ainda
que a escrituração contábil da empresa aponte a existência de lucro superior ao
presumido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE
NUMERÁRIO.
A alegação de que o acréscimo patrimonial tem respaldo em empréstimos em dinheiro
só pode ser aceita se vier acompanhada de prova inequívoca da ocorrência da operação,
inclusive com a comprovação da efetiva transferência do numerário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS DO
ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, eventual saldo em dinheiro do final
do ano anterior só pode ser considerado como origem de recursos se tiver sido
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

informado pelo contribuinte na sua declaração e se houver comprovação de sua
existência.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
PREÇO CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA MUITO INFERIOR AO VALOR
DE MERCADO. ARBITRAMENTO DOS RECURSOS APLICADOS.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização pode efetuar o
arbitramento dos recursos aplicados na aquisição de imóvel, quando se constata que o
valor constante da escritura pública está muito aquém do valor de mercado do bem e
não é corroborado por outros elementos.

10950.725356/2012-16 – 2202--003.018
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO
PRESUMIDO COM APURAÇÃO DE RECEITAS PELO REGIME DE CAIXA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
INEXISTÊNCIA DE COMPARABILIDADE
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, a parcela dos lucros
que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os tributos a que
estiver sujeita a pessoa jurídica, sofrerá tributação, se a empresa não possuir
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que demonstre que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido.
Uma vez que o critério de contabilização comercial é o regime de competência e
seu lucro presumido foi apurado com base no regime de caixa, estamos diante de
critérios distintos, alternativos, não simultâneos, não passíveis de serem
comparados para o fim de avaliação do lucro a ser distribuído com isenção.
Recurso negado
10950.721026/2013-32 – 9202-007.835
IRPF. ISENÇÃO. LUCROS DISTRIBUÍDOS. EMPRESA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO. LUCRO EXCEDENTE AO PRESUMIDO. APURAÇÃO.
REGIME DE CAIXA.
Embora as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido estejam
autorizadas a adotar o regime de caixa no reconhecimento de receitas e despesas,
para fins de apuração dos seus lucros e resultados, a apuração do lucro presumido,
tributado pela pessoa jurídica, e do lucro excedente ao presumido, apurado com
base na escrituração, e que pode ser distribuído com isenção do imposto, devem ser
apurados com base no mesmo critério de reconhecimento de receitas.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
ESPÉCIE DE ALIENAÇÃO SUJEITA À TRIBUTAÇÃO.
A incorporação de ações constitui espécie do gênero alienação, sujeitando-se à
incidência do imposto sobre o ganho de capital
Conforme dispunha o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos
fatos:
Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas (Lei no 8.981, de 1995, art. 30, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

Não há dúvidas que a tributação pelo IRPJ e tributos decorrentes para a empresa
FLORENÇA, da qual o recorrente teria recebido os lucros distribuídos com isenção (lucros
excedentes ao presumido), incide, em cada exercício, apenas sobre a parcela do lucro
correspondente ao montante das receitas recebidas, fato não negado desde o lançamento do
tributo em discussão.
Entretanto, o que restou demonstrado nos autos é que a adoção de critérios
distintos para fins de tributação e de distribuição de lucros acabou por permitir a distribuição de
um lucro ainda não realizado, cuja realização poderá não ocorrer, de forma que não pode ser
proveniente de receitas já tributadas, como afirmou o recorrente e, consequentemente, ser
distribuído com isenção.
Além disso, na apuração do lucro contábil, utilizado para fins de distribuição, o
recorrente, além de escriturar as receitas pelo regime de competência, beneficiou-se da dedução
integral dos tributos incidentes sobre as mesmas, mesmo sem terem sido efetivamente tributadas,
eis que nem recebidas, aumentado ainda mais o lucro, conforme se extrai do Termo de
Verificação Fiscal:
... na resposta de MATHEUS ao TIPF:
... sob o ponto de vista da escrituração comercial, toda a receita foi considerada como
tributada, pois o lucro líquido contábil considerou, em sua apuração, a receita pelo
regime de competência e despesas de tributos incidentes sobre a receita, em sua
integralidade. Essa despesa gerou uma provisão no balanço da empresa, que é utilizado
como contrapartida dos recolhimentos dos tributos nos meses posteriores... O que
ocorre, em virtude do regime de caixa, é que o recolhimento do imposto ocorrerá na
medida em que a receita for efetivamente auferida, evitando, como ocorre no regime de
competência, que o imposto tenha que ser recolhido antes da percepção dos recursos
necessários para saldar o débito.
...
31. Sustenta que essas receitas do regime de competência são consideradas tributadas,
pois que, na apuração dos lucros foram deduzidas as despesas relativas aos tributos
incidentes sobre tais receitas, em sua integralidade, sendo constituídas então provisões
no balanço da empresa, para postergação do pagamento dos tributos, na medida do
efetivo recebimento das receitas.
32. Nesse entendimento não podemos nos alinhar ao contribuinte. A constituição das
provisões não atesta necessariamente que as receitas do regime de competência sejam
consideradas tributadas. Falta-lhes pelo menos um requisito essencial: a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, ex vi do inciso I do art. 116 do CTN. Como, por
opção da empresa, as receitas devem ser tributadas pelo regime de caixa, a ocorrência
do fato gerador passou a ser o efetivo recebimento.
33. Provisões também são frágeis na comprovação, pois que podem ser reduzidas,
alteradas, estornadas, não configurando que tributos provisionados sejam tributos
devidos, os quais obrigatoriamente serão recolhidos ao erário público.
34. Portanto, ao optar pela tributação de suas receitas com base no regime de caixa, a
empresa acabou por impactar a apuração de seu lucro com base na escrituração contábil,
pois que ambos os elementos a serem comparados, para fins de distribuição de lucros
isentos, deveriam ser passíveis de comparação, obtidos segundo as mesmas
condicionantes ou, dito de outro modo, obtidos a partir das mesmas receitas tributadas.
35. Assim, não se pode permitir à empresa utilizar-se dos dois regimes de escrituração e
reconhecimento de receitas, competência e caixa, simultaneamente, cada um para
justificar um fim específico que lhe seja mais favorável. Um para justificar
recolhimento de tributos reduzidos, e outro para distribuir lucros isentos elevados. A
comparação entre o lucro presumido e o lucro contábil deve guardar coerência.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

... Como a comparação deve ser feita a partir da base de cálculo do lucro presumido e
esta, no caso concreto, foi apurada com base no regime de caixa, não se pode admitir
que a empresa utilize demonstrativos contábeis elaborados com base em receitas obtidas
mediante regime de competência para demonstrar lucro superior, e assim justificar
isenção na distribuição desses lucros aos sócios, mediante creditamento ou capitalização
na própria empresa.
37. Isenção é também um aspecto tributário da movimentação patrimonial pelo
lançamento contábil de distribuição (pagamento ou creditamento) de lucros. Portanto,
não há como atribuir critérios diferentes para fatos tributários estritamente relacionados,
como apuração de resultados e de tributos (realizado por regime de caixa) e isenção na
distribuição de lucros (realizado por regime de competência).
...
... se, por possibilidade, os efetivos recebimentos se avolumarem em tempo futuro, a
empresa poderia entender que seria lícito passar a apurar seus resultados pelo regime de
competência, para fins tributários, lesivamente ao fisco. Não se apresenta coerência
nessas condutas, e a legislação não poderia acoberta-las.
Além disso, demonstrou a fiscalização que a escrituração contábil da empresa
FLORENÇA não se prestaria a demonstrar que o lucro efetivo era superior ao presumido, e que
consequentemente o excedente seria passível de distribuição. Isso porque, da escrituração
contábil com base no regime de competência e apuração de lucro no regime de caixa não havia
na escrituração contas específicas dos efetivos recebimentos, conforme previsto na legislação
abaixo citada, de forma que tendo sido a contabilidade estruturada apenas para as contas relativas
ao regime de competência, não se prestaria a demonstrar que o lucro efetivo é superior ao
presumido. Adotou a empresa critérios distintos, alternativos, não simultâneos, não passíveis de
serem comparados: se as receitas de partida já são diferentes, como se comparar os resultados
entre lucro presumido e escrituração contábil?
IN/SRF n. 247, de 2002 (especialmente §1o):
Opção por Regime de Caixa
Art. 85. A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda com
base no lucro presumido, que tenha adotado o regime de caixa na forma do disposto no
art. 14, deverá:
I – emitir documento fiscal idôneo, quando da entrega do bem ou direito ou da
conclusão do serviço; e
II – indicar, no livro Caixa, em registro individualizado, o documento fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil, na
forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em
conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicado o documento fiscal a que
corresponder o recebimento.
Ademais, por concordar com os posicionamentos vencedores nos PAF acima
citados, adoto os seus fundamentos como minhas razões de decidir, transcrevendo em parte
excertos do voto vencedor proferido no Acórdão 9202-007.835 pelo Conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa, proferido em 21 de maio de 2019, que analisou todas as questões trazidas pelo
recorrente em seu recurso:
... O fundamento do acórdão recorrido, em síntese, é o de que a empresa poderia
livremente optar pela apuração dos lucros com base no regime de caixa ou do regime de
competência, e que a legislação autorizaria a adoção dos dois regimes, como fez a
empresa neste caso. Não autoriza. Pelo contrário. A possibilidade de a empresa
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

realizar registros contábeis paralelos e apurar resultados diferentes com base em um
e outro afigura-se algo inaceitável do ponto vista legal.
Vejamos o que diz a Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, que detalha o disposto o
art. 10 da Lei no 9.249, sobre o regime de apuração dos lucros:
...
Por sua vez, sabe-se que a partir da Instrução Normativa, no 104, de 1.998 as pessoas
jurídica poderiam optar por reconhecer suas receitas com base no regime de
caixa.
Confira­se;
...
O que dizem essas normas, em síntese, é que a empresa pode distribuir lucros além do
lucro presumido, com isenção, desde que demonstre a existência desse lucros
com base na escrituração contábil. Diz ainda, que a empresa pode optar por apurar o
lucros valendo-se do regime de competência ou do regime de caixa. O que a lei não diz,
e nem precisava dizer, pois é o óbvio, é que a empresa não pode utilizar o
regime de caixa para apurar o lucro tributável da pessoa jurídica, o que deixaria de
fora receitas referentes a operações de venda à prazo, comuns no caso de operações
imobiliárias, e o regime de competência para apurar o lucro a distribuir.
Aliás, a hipótese de utilização simultânea dos dois regimes de reconhecimento de
receitas é teratológico, pois significaria que a empresa deveria manter dois livros-caixa,
dois livros razão, realizar dois balanços, um para cada situação. Isso a norma não
autoriza. Ao contrário. O que a norma diz é que a empresa tributada pelo lucro
presumido pode adotar o regime de caixa, no reconhecimento de suas receitas e
despesas. Registradas as receitas, pelo regime de caixa, apura-se o lucro presumido,
mas se o confronto dessas receitas – escrituradas com base no regime de caixa - com as
despesas, enfim, o lucro contábil, for maior, poderá distribuir a diferença também com
isenção.
Note-se que não está em discussão o direito à isenção, mas a definição do valor
que pode ser distribuído com isenção. E essa definição é clara: ou é o lucro presumido
ou o lucro contábil, se este for maior. O que se discute é a possibilidade de se adotar
critérios de apuração distintos para os lucros a serem tributados pela pessoa jurídica
e os lucros a serem distribuídos.
Falar em lucros ou dividendos excedentes ao lucro presumido, como referido no inciso
II, do § 2o, do art. 48, da Instrução Normativa no 93, de 1.997, só tem sentido se são
comparadas lucros apurados com base na mesma escrituração, uma com base na
presunção, outra com base na escrituração. Fora disso, entra-se no campo do absurdo.
...
Registro que posteriormente à apresentação do recurso voluntário, o recorrente
juntou aos autos MEMORIAS NA FORMA ESCRITA (fls. 631 e ss), nos quais constam:
1 – alegação de fato novo, qual seja sentença judicial proferida nos autos n.o
5012350-25.2020.4.04.7003/PR, que tratam de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA movida por ELOISA GUERRA
NOGAROLI em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL – na referida ação o juiz decidiu:
Julgo parcialmente procedente a presente demanda, declarando extinto o processo, com
resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para declarar a nulidade do auto de infração
decorrente do Processo Administrativo Fiscal - PAF n.o 10950.725353/2012-82 e, por
conseguinte, inexigível o IRPF e demais acessórios lançados em face da autora ELOISA
GUERRA NOGAROLI, referente ao ano calendário 2010, objeto deste feito, nos termos
da fundamentação.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.725354/2012-27

A sentença está sujeita ao reexame necessário. Entretanto, cabe pontuar que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente apresenta são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Acrescenta ainda o recorrente um segundo fato novo, qual seja, a validação pelas
BIG FOUR KPMG E PWC, documentos que não serão conhecidos por não se constituírem em
fato novo. É que nos termos do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, as razões e provas devem ser apresentadas quando da impugnação, exceto
nas hipóteses previstas no § 4o do mesmo dispositivo, que não estão presentes no caso concreto:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1126
DF CARF MF
Original